Tribunal: TJES
Processo: 5009379-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009379-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO DESDE SETEMBRO DE 2016. EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONFIRMADA A LIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. É cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado. No presente caso, o paciente e seu corréu, presos preventivamente desde o ano de 2016, foram pronunciados em 17 de abril de 2020, tendo a defesa do paciente interposto recurso em sentido estrito, o qual foi autuado por instrumento e remetido a este e. Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2021. Não obstante isso, houve distribuição em duplicidade do recurso, situação que somente foi solucionada no dia 19 de maio de 2023, com a remessa dos autos eletrônicos ao relator. Assim, em que pese o magistrado
a quo
tenha dado regular processamento à ação penal, denota-se a ocorrência de atraso no processamento do recurso em sentido estrito, situação pela qual o paciente não pode ser responsabilizado, porquanto a interposição de recurso se consubstancia no exercício de seu direito constitucional à ampla defesa. Excesso de prazo evidenciado. Precedentes. 2. O impetrante não juntou aos autos a cópia de todos os documentos indispensáveis à apreciação da ilegalidade suscitada, especialmente da ata da audiência de instrução e julgamento. Logo, se mostra inviável a apreciação do pedido de nulidade dos atos praticados desde a audiência de instrução e julgamento. 3. Ordem parcialmente concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
Wallace de Mattos Barbosa
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. J
uiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri
, apontado como autoridade coatora,
nos Autos
nº
000
6982-10.2014.8.08.0012
.

De acordo com o narrado na inicial, o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de setembro de 2016,
de modo que teria sido
ultrapassado, em muito, o prazo para a conclusão da instrução criminal. Argumenta, outrossim, que o paciente não foi assistido por defesa técnica durante a audiência de instrução e julgamento.

Diante disso, requer, liminarmente,
o relaxamento da ordem de prisão. No mérito, pugna pela nulidade de todos os atos realizados após
a a
udiência de instrução e julgamento, diante da deficiência da defesa técnica, bem como
pela confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
entendo ser o caso de
confirmar
os termos da decisão id.
3546790
,
em que foi
deferido
o pleito liminar de relaxamento da prisão preventiva do paciente, de modo a conceder parcialmente a ordem, pelos fundamentos adiante elencados.

No que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Não obstante isso, ao compulsar dos autos, verifico a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Explico.

Em informações acostadas no id.
3755739
, o magistrado
a quo
esclareceu que o paciente e seu corréu, presos preventivamente desde o ano de 2016, foram pronunciados em 17 de abril de 2020, tendo a defesa do paciente interposto recurso em sentido estrito, o qual foi
autuado por instrumento e remetido a este e. Tribunal de Justiça em
20
de
agosto
de 2021
(RESE o nº 0007320-37.2021.8.08.0012).

Informou, ainda, que foi dado prosseguimento no trâmite da ação penal quanto ao corréu do paciente, o qual foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 06 de junho de 2022, tendo sido absolvido na ocasião.

Desse modo, quanto ao ora paciente, o magistrado
a quo
pontuou que aguarda o julgamento do recurso em sentido estrito para dar prosseguimento à ação penal.

Em consulta ao andamento do recurso em sentido estrito em questão, evidencia-se que houve distribuição em duplicidade (uma no Sistema de Segunda Instância e outra no Sistema Pje),
situação que somente foi solucionada no dia 19 de maio de 2023,
com a remessa dos autos eletrônicos à eminente Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos, que recebeu o acervo da eminente Desembargadora Elisabeth Lordes.

Sendo assim, em que pese o magistrado
a quo
tenha dado regular processamento à ação penal, denota-se a ocorrência de
atraso no processamento do recurso em sentido estrito,
situação pela qual o paciente não pode ser responsabilizado, porquanto a interposição de recurso se consubstancia no exercício de seu direito constitucional à ampla defesa.

Não por outra razão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo ao presente, assim se manifestou:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA EFETIVADA EM 27/7/2017. PROCESSO PARALISADO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Em que pese a gravidade do crime praticado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), não se justifica a mora processual. O recorrente encontra-se preso cautelarmente por mais de 5 anos e sem data definida para o julgamento.
3. Evidencia-se visível constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, desde 25/8/2021, quando os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça para julgamento do recurso em sentido estrito, até 09/05/2022, data da interposição do presente recurso, a persecução penal permaneceu estagnada.

4. Em tal situação, de evidente desídia judicial do andamento do feito, não tem incidência a Súmula 21 desta Corte Superior, pela qual, "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo."
5. Dir-se-á que a demora essá ligada à interposição do RESE pelo acusado, o que não teria propósito, pois o recurso constitui o exercicio de um direito constitucional no plano da ampla defesa (art. 5º, LV), pelo qual o recorrente não pode ser responsabilizado.
Ao órgão judiciário é que incumbe fazer o julgamento em tempo razoável 6 . Recurso em habeas corpus provido para a soltura do recorrente JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR, se por outro motivo não estiver preso, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento pelo Júri, devendo o acusado fornecer endereço atualizado ao juízo, para os devidos atos de intercâmbio processual. (RHC n. 167.213/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Com base no exposto, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo ter sido evidenciado o excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, razão pela qual confirmo, nesse particular, a medida liminar.

Prosseguindo, o impetrante argumenta que o paciente não teria sido assistido por defesa técnica durante a audiência de instrução e julgamento, pugnando, nesse ponto, pela anulação de todos os atos praticados desde então.

Salienta que a advogada dativa constituída nos autos não teria assinado os depoimentos colhidos durante a instrução processual, de modo que não poderia ser o que seria suficiente para atestar que n houve a sua efetiva atuação no referido ato processual.

Em que pese o alegado, o impetrante não juntou aos autos a cópia de todos os documentos indispensáveis à apreciação da ilegalidade suscitada, especialmente da ata da audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
O habeas corpus é ação constitucional que depende da prova (documental) do direito líquido e certo alegado, pois não comporta dilação probatória. É ônus da defesa constituída, sob pena de inadmissão do writ, a juntada de toda a documentação necessária ao exame das teses aventadas. Na hipótese, não consta dos autos cópia do inteiro teor de documento imprescindível à aferição da alegada ilegalidade flagrante: a sentença condenatória.
[...]
(AgRg no HC n. 809.854/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Dessa forma, inviável a apreciação do pedido de nulidade dos atos praticados desde a audiência de instrução e julgamento.

Diante do exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente concedida, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.